Tribunal: TJDFT
Processo: 0752875-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752875-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CONCEICAO MACEDO AGRAVADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIA CONCEICAO MACEDO contra decisão interlocutória que indeferiu pedido gratuidade de justiça e de antecipação de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer de no 0753697-80.2024.8.07.0001, ajuizada em face de SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA, em que pretende “que o Réu autorize IMEDIATAMENTE e custeie integralmente a realização da cirurgia citorredutora máxima associada à quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento”. Nas razões recursais, em breve síntese, a agravante alega ser portadora de câncer de ovário avançado (CID C56), com disseminação peritoneal extensa, tendo sido recomendada pelos médicos assistentes a urgente realização de cirurgia citorredutora associada à Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica (HIPEC), já agendada para o dia 12/12/24, sob pena de agravamento irreversível do quadro clínico e risco iminente de óbito. Argumenta que o tratamento indicado é amplamente consolidado na prática médica internacional e respaldado por evidências científicas. Aduz que o Parecer Técnico no 38/2024 limita o caráter experimental da HIPEC a casos específicos de carcinoma colorretal metastático e câncer de ovário recidivado, condição que não corresponde ao quadro clínico da paciente, que sofre de câncer de ovário avançado com disseminação peritoneal. Acrescenta que o mesmo parecer reconhece a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos citorredutores associados à HIPEC em outros contextos, como pseudomixoma peritoneal e mesotelioma, demonstrando que o procedimento possui amplo respaldo clínico e não se enquadra como experimental. Discorre sobre a prerrogativa do médico assistente e do abuso na negativa de cobertura, afirmando que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao decidir os Temas Repetitivos 1.034 e 1.035, firmou entendimento de que o rol da ANS é exemplificativo, servindo apenas como parâmetro mínimo de cobertura. Expõe que o único precedente apontado como fundamento jurisprudencial na decisão recorrida consiste em julgamento posteriormente reformado pelo Superior Tribunal de Justiça e cuja autora morreu em decorrência da doença, antes que a decisão favorável fosse proferida. Sustenta atender aos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça. Destaca o risco iminente progressão irreversível da doença e morte da paciente, caso o procedimento não seja realizado. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada à operadora de saúde a imediata autorização e custeio integral do procedimento cirúrgico associado à HIPEC, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela reforma da decisão, concedendo-se os benefícios da justiça gratuita e deferindo-se a tutela de urgência. Preparo dispensado até julgamento do mérito da questão, conforme §1o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da antecipação da tutela pretendida. No caso concreto, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes (ID 220377212 do processo de origem). Ademais, a parte autora agravada anexou relatórios médicos que comprovam o quadro de portadora de câncer de ovário (CID C56), com disseminação peritoneal extensa e exclusiva e a recomendação de realização de uma cirurgia citorredutora máxima (erradicação de todos os focos de doença no peritônio), seguida da aplicação intra-operatória de quimioterapia aquecida ou hipertérmica (com sigla em inglês - HIPEC - Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy). (ID 220377227 e 220109600 do processo de origem). Cumpre ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que os planos de saúde podem limitar a cobertura a certas patologias, mas não podem limitar o tipo de material/procedimento para seu adequado tratamento, nos moldes indicados pelo médico assistente do paciente. Dessa forma, afigura-se abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico assistente. Portanto, cabe ao médico assistente, com exclusividade, a definição do melhor caminho a seguir para o tratamento da patologia, com base nos conhecimentos técnicos e especializados na área. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTONOMIA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA ESCOLHER TRATAMENTO ADEQUADO. MEDICAMENTO PARA CÂNCER. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 568/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.931.889/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/6/2024, consignou que "as operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS". 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido a respeito da configuração dos danos morais exige a inequívoca reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.633.848/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)” “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. CÂNCER DE PRÓSTATA. INDICAÇÃO DE CIRURGIA ROBÓTICA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo segurado de plano de saúde contra sentença que julgou improcedentes o pedido inicial para negar a cobertura de cirurgia de retirada da próstata por via laparoscópica, assistida por robô (cirurgia robótica), com a consequente improcedência dos pedidos de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia da demanda na obrigatoriedade de custeio do procedimento cirúrgico de Prostatavesiculectomia Radical Laparoscópia com assistência robótica, por não constar na Tabela de Procedimentos que rege o contrato firmado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, uma vez que o autor/apelante, beneficiário do plano de saúde, se enquadra no conceito de consumidor final (CDC, art. 2o) e a ré no de fornecedora de serviço (CDC, art. 3o), aplicando-se a orientação do verbete 302, da Súmula do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.” 4. A Lei de Planos de Saúde, por meio das recentes alterações introduzidas pela Lei no 14.454/2022, traz disposição segundo a qual o rol da ANS constitui mera referência básica para os planos privados de assistência à saúde, na forma do seu artigo 10o, § 12. Não se reveste mais o referido rol, portanto, de caráter absoluto, a expressar uma taxatividade mitigada. 5. Ainda que tal não bastasse, há diversos julgados do col. STJ no sentido de que a taxatividade do rol da ANS não é importante para a análise do dever de cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, como no caso dos autos. 6. O plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este profissional definir qual é o melhor tratamento para o segurado em razão do seu conhecimento técnico quanto à patologia e seus efeitos, bem como pelo seu contato direto com o paciente, é quem possui as melhores condições de indicar o correto tratamento a ser seguido. Além disso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado. 7. Mesmo estando em dia com suas obrigações contratuais, a parte autora/apelante teve o legítimo direito à cobertura do procedimento – tendo em vista que a doença (câncer) não é excluída da cobertura do plano de saúde - negado pela requerida, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos. 8. A recusa indevida do plano de saúde trouxe um imenso abalo ao autor, que teve que recorrer à Justiça para ter sua solicitação atendida, agravando o seu estado de saúde. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa de que o consumidor obterá o adequado tratamento médico, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana, atingindo o direito de personalidade. 9. Considerando as circunstâncias do caso concreto, da capacidade econômica do plano de saúde requerido ofensor e da exemplaridade – como efeito pedagógico – que há de decorrer da condenação, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende corretamente aos critérios apontados. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação cível parcialmente conhecida e nessa extensão parcialmente provida. (Acórdão 1934686, 0750948-27.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.)” Destarte, em tese, se a doença tem cobertura no plano contratado, o plano de saúde é obrigado a cobrir todos os custos necessários para tratá-la. Já a existência de urgência para a realização do procedimento cirúrgico em questão, verifica-se estar demonstrada pelo relatório do médico assistente, do qual se extrai: “(...) Assim sendo, fica claro que a negativa da HIPEC para a paciente em questão deve ser imediatamente revertida. A paciente tem câncer disseminado e aguardou com resiliência a liberação regulamentar de quase 30 dias por parte da operadora. Há data marcada, com equipes de alta complexidade já preparadas e direcionadas para o procedimento. Atrasar uma cirurgia de grande porte em uma paciente já debilitada (física e emocionalmente) por razões meramente financeiras é cruel, covarde e quase criminoso. Tal morosidade pode aumentar a chance de morte oncológica sem qualquer substrato justificável.” (ID 220109600) Assim, a princípio, constata-se que a negativa para realizar o procedimento pela seguradora mostra-se desarrazoada. Ademais, não há impossibilidade de reversão da medida, pois se, ao final da instrução, ficar comprovada a ausência do direito da autora, nada impede que a parte ré pleiteie a respectiva indenização para fazer frente aos custos do procedimento. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar, em caráter de urgência, a autorização e custeio dos procedimentos contidos no relatório de ID 220109600, a ser realizada na data agendada, sob pena de multa sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Intime-se à parte ré agravada, em caráter de urgência, para cumprimento imediato desta decisão e para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora